Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-09276
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/9276

Acusado:
Caio Albino de Souza

Ementa:
Divulgação de dados incorretos, incompletos e inconsistentes na prestação
de informes financeiros periódicos obrigatórios. Multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fulcro no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos,
decidiu:

1. Aplicar ao acusado Caio Albino de Souza, na qualidade de diretor da
Cerâmica Chiarelli, a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$50.000,00, pela divulgação de informações incorretas nos informes
financeiros da companhia, infringindo, dessa forma, o disposto no art.
14 da Instrução CVM no 480/2009.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538/2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do
Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os
litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausentes o acusado e a representante constituída.

Presente
a
Procuradora-federal
Luciana
Dayer,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria, Relator,
Gustavo Tavares Borba, Henrique Balduino Machado Moreira, Roberto Tadeu Antunes
Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2016.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/9276
Acusado:
Caio Albino de Souza

Assunto:
Responsabilidade do diretor de relações com investidores da Cerâmica
Chiarelli S.A. – em Recuperação Judicial, por divulgar os 1o, 2o e 3o
formulários ITR de 2013, as DFP de 2013, os 1o e 2o formulários de
ITR/2014, com informações incorretas, em infração ao disposto no artigo 14
da Instrução CVM no 480/2009.
Relator:
Diretor Pablo Renteria
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a responsabilidade de Caio Albino de
Souza, diretor de relações com investidores da Cerâmica Chiarelli S.A. – em Recuperação
Judicial (“Cerâmica Chiarelli” ou “Companhia”), por divulgar os Formulários do 1o, 2o e 3o
ITR/2013, DFP/2013, 1o e 2o ITR/2014, com informações supostamente incorretas, em
infração ao disposto no artigo 14 da Instrução CVM no 480/20091

2.
Este processo administrativo sancionador tem origem no Processo CVM no
RJ2015/9276, no qual a SEP tratou de comunicação apresentada pela BM&FBOVESPA
contra o diretor de relações com investidores da Cerâmica Chiarelli, acerca de divulgação
dos Formulários do 1o, 2o e 3o ITR/2013, DFP/2013, 1o e 2o ITR/2014.

II.
DOS FATOS

3.
Em 8.10.2014, a BM&FBOVESPA questionou a Companhia a respeito de
problemas na indicação da escala da moeda do preenchimento do seu formulário do 2o ITR
2014, tendo a SEP reiterado tal questionamento.

4.
Em 20.10.2014, a BM&FBOVESPA registrou a reapresentação do formulário do
1o ITR 2014, tendo enviado comunicado à Companhia com as seguintes afirmações (fls.
128/129):

i. “os valores apresentados nas contas de ativo e passivo e na Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido em 31.03.2014 são iguais aos
apresentados em 31.12.2013 e 31.03.2013, respectivamente”;

ii. “a demonstração do resultado, nas contas Despesas/Receitas Operacionais,
Despesas Gerais e Administrativas, Resultado antes do Resultado
Financeiro e dos Tributos, Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro,
Resultado Líquido das Operações Continuadas e Lucro/Prejuízo do Período,

bem como a Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração do
Resultado Abrangente do primeiro trimestre de 2014 foram preenchidas
com o valor ‘-1’”;

iii. “a repetição na Demonstração do Valor Adicionado do 1o trimestre de 2014
dos valores do 1o trimestre de 2013”;

iv.
“as notas explicativas anexas ao mencionado formulário correspondem ao
período findo em 30/09/2013”; e

v.
“no quadro Relatório da Revisão Especial, foi selecionada a opção ‘Com
Ressalva’ no combo Tipo de relatório, que diverge do constante no
parágrafo de conclusão do Auditor Independente acerca das informações
individuais intermediárias.”

5.
Em 20.10.2014 a BM&FBOVESPA registrou também a reapresentação do
formulário do 2o ITR 2014, tendo enviado comunicado à Cerâmica Chiarelli realizando as
mesmas afirmações acima, com as devidas adaptações temporais (fls. 06/07).

6.
Por meio do Ofício no 146/2015/CVM/SEP/GEA-5 (fls. 99/100) enviado ao
acusado em 12.6.2015, fez-se referência aos relatórios do auditor com opinião modificada
com relação às demonstrações financeiras anuais e intermediárias relativas aos períodos
encerrados de 31.3.2012 a 30.6.2014. Verificou-se ainda repetição dos valores “-1” e “0”
na demonstração do resultado de alguns períodos.

7.
Em resposta ao Ofício, datada de 25.6.2015 (fls. 102/104), o acusado informou,
basicamente, que se encontra em “traumático processo de recuperação judicial” e com
suas atividades paralisadas desde agosto de 2008. Também afirmou que era o único diretor
restante, tendo em vista que, desde 2011, todos os conselheiros teriam abdicado de suas
funções e ninguém mais teria aceitado algum cargo na diretoria. Caio Albino de Souza,
assim, teria realizado “descomunais esforços” para dar cumprimento ao plano de
recuperação judicial.

8.
Em seguida, alegou que a Lei no 11.101/2005 estipula ordem prioritária de
pagamento a credores e que, em fevereiro de 2014, a Companhia realizou a venda judicial
de seu principal parque industrial. No entanto, por expressa decisão judicial, foi obrigada a
destinar o produto da venda ao pagamento de dívidas trabalhistas, deixando-a sem
condições financeiras de arcar com obrigações perante a CVM. Assim, a irregularidade
apontada pela CVM não decorreria de relapso do acusado, mas sim da falta de recursos da
Cerâmica Chiarelli.

9.
Destacou, ainda, que a Autarquia já teria reconhecido essa situação: após aplicar
multa cominatória no valor de R$ 30.000,00 ao acusado, a CVM teria cancelado tal multa
em virtude da alegação de que não haveria recursos suficientes para o cumprimento das
respectivas exigências.

10.
Diante disso, seria patente a configuração de inexigibilidade de conduta diversa por
parte do acusado ao atrasar ou deixar de cumprir as obrigações detidas perante a CVM,
“uma vez que este não tem autonomia ou autoridade para modificar a destinação dos
recursos apurados no âmbito da recuperação judicial (...)” (fl. 104).

11.
Por fim, informou que Caio Albino de Souza buscou propostas de escritórios de
contabilidade e auditoria para a regularização dos balanços e informações financeiras da
Cerâmica Chiarelli desde 2011. Com as propostas em mãos, a Companhia protocolizou
petição requerendo ao Juiz responsável pelo processo de recuperação judicial “a liberação
dos recursos para a cabal regularização contábil da Empresa, mencionando, também, as
pendências e penalidade perante a CVM” (fl. 104).

III.
DA ACUSAÇÃO

12.
Em 3.9.2015, a SEP apresentou Termo de Acusação (fls. 163 a 171) em face do
acusado, por divulgar os formulários do 1o, 2o e 3o ITR/2013, DFP/2013, 1o e 2o ITR/2014,
com informações flagrantemente incorretas.

13.
A Companhia apresentou as demonstrações financeiras do 1o, 2o e 3o ITR/2013,
DFP/2013, 1o e 2o ITR/2014, acompanhadas de relatório de auditoria ou relatório de
revisão especial com opinião modificada. A respeito disso, Caio Albino de Souza alegou
que a empresa passa por dificuldades financeiras no cumprimento das exigências
regulatórias inerentes à condição de companhia aberta.

14.
Com relação à alegação do acusado, a SEP verificou que, em 3.5.2013, a
Cerâmica Chiarelli divulgou o 1o Formulário ITR de 2013 (fl. 72), preenchendo os quadros
referentes à demonstração de resultado, à demonstração de fluxo de caixa, demonstração
do resultado abrangente e à demonstração de valor adicionado com o número “-1”. Nas
demonstrações de mutações do patrimônio líquido, foram replicados os valores referentes
ao período anterior (fls. 25/27).

15.
O mesmo padrão de preenchimento foi verificado nos 2o e 4o formulários ITR de
2013 bem como nos 1o e 2o formulários ITR de 2014. No formulário DFP/2013, na
demonstração de resultado, na demonstração de fluxo de caixa, demonstração do resultado
abrangente e na demonstração de valor adicionado, foram replicados os valores referentes
ao período anterior (fls. 17/20, 32/34, 38/40, 44/46 e 50/20).

16.
Em suma, de acordo com a acusação, foram preenchidos seis formulários de
forma indevida com informações flagrantemente incorretas. A esse respeito, os auditores
informaram o que segue (fls. 15-v, 23, 31, 37, 43-v,49,55v):

“Devido a problemas no sistema de processamento de dados e a
paralisação das atividades, conforme mencionado na nota
explicativa no 1, não foi possível a apresentação de relatórios de
controles internos e contábeis para suporte dos principais saldos
apresentados no balanço, de forma que não pudemos nos certificar

dos saldos em 31/03/2013. Diante da paralisação mencionada, não
estão sendo apresentadas, em consequência, as demonstrações do
resultado, mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa.
Não auditamos as demonstrações contábeis da controlada
Chiarelli Mineração Ltda. assim não temos condições de opinar
sobre este investimento, cujo saldo apresentado em 31/03/2013 é de R$
3.830 mil.”

17.
A Acusação relata que a Companhia passava por dificuldades financeiras e,
segundo ata da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 22.11.2011, não possuía
conselho de administração, sendo o acusado Caio Albino de Souza o único diretor
estatutário (fl. 134). A SEP salientou que o último formulário de referência apresentado
pela Companhia refere-se ao exercício social de 2010 e que o argumento apresentado para
a impossibilidade de elaboração de demonstrações financeiras não justificaria o envio à
CVM de informação sabidamente incorreta.

18.
A acusação ressaltou, ainda, que a companhia fora reiteradamente multada pelo
atraso das informações periódicas obrigatórias (fls. 138/139).

19.
A SEP acusou Caio Albino de Souza, na condição de diretor de relações com
investidores da Companhia, de ter infringido o disposto no artigo 14 da Instrução CVM no
480/20092.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

20.
Em 23.9.2015, a Procuradoria Geral Especializada – PFE junto à CVM1 proferiu
parecer considerando que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos
6o2 e 113 da Deliberação CVM n.o 538/2008, mas ressaltou erro formal no Termo de
Acusação (fls. 156/160). Diante disso, a SEP retificou a peça acusatória e apresentou nova
versão, conforme descrita no item anterior.

V.
DA DEFESA

21.
Caio Albino de Souza apresentou defesa tempestiva no dia 18.11.2015 (fls.
177/196),
tendo reiterado argumentos expostos na resposta ao Ofício no
146/2015/CVM/SEP/GEA-5, acima já descritos.

VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

22.
Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 8.12.2015, fui sorteado como relator
deste processo.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
--------------------------
1 “Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e
que não induzam o investidor a erro.”
2 “Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e
que não induzam o investidor a erro.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/9276

Acusado:
Caio Albino de Souza

Assunto:
Responsabilidade do diretor de relações com investidores da Cerâmica
Chiarelli S.A. – em Recuperação Judicial, por divulgar os 1o, 2o e 3o
formulários ITR de 2013, as DFP de 2013, os 1o e 2o formulários de
ITR/2014, com informações incorretas, em infração ao disposto no artigo 14
da Instrução CVM no 480/2009.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

VOTO

I.
DO OBJETO

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a responsabilidade de Caio Albino de
Souza, diretor de relações com investidores da Cerâmica Chiarelli S.A. – em Recuperação
Judicial (“Cerâmica Chiarelli” ou “Companhia”), por divulgar os Formulários do 1o, 2o e 3o
ITR/2013, DFP/2013, 1o e 2o ITR/2014, com informações sabidamente incorretas,
descumprindo o disposto no artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009.

2.
Sublinhe-se que, em 25.11.2016, após a instauração do presente processo, a SEP
procedeu, nos termos do art. 52 da já referida Instrução, à suspensão do registro de

companhia aberta Cerâmica Chiarelli, em razão do descumprimento de obrigações
periódicas por período superior a doze meses.

II.
DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO

3.
De acordo com a SEP, o acusado deve ser responsabilizado por ter divulgado
informações flagrantemente incorretas nas demonstrações de resultado, de fluxo de caixa,
de resultado abrangente, de valor adicionado e de mutações do patrimônio líquido da
Cerâmica Chiarelli.

4.
A Instrução CVM no 480/2009, em seu artigo 141, determina que as informações
sejam apresentadas pelos emissores de valores mobiliários de forma verdadeira, completa e
consistente. A regra busca assegurar que investidores tomem decisões de compra, venda ou
manutenção de valores mobiliários com base em informações corretas, completas e
precisas, tutelando, assim, o funcionamento eficiente do mercado de valores mobiliários.

5.
Cabe ressaltar, ainda, que a CVM tem como uma de suas principais funções
garantir que as informações cheguem aos investidores de forma célere, eficiente e em
igualdade de condições. É nesse sentido que a autarquia estabeleceu a obrigatoriedade de
que certos dados, considerados fundamentais para os investidores, sejam fornecidos
periodicamente, como é o caso das demonstrações financeiras anuais e dos formulários de
informações trimestrais (ITR)2.

6.
No período apurado neste processo, o acusado era o único diretor da Companhia
no exercício de suas funções, de modo que não há dúvida de que foi ele o responsável pela
escrituração contábil bem como pela elaboração dos informes financeiros da Companhia.

7.
As irregularidades identificadas pela SEP são flagrantes e não foram controvertidas
pelo acusado. Como se depreende da análise dos documentos constantes das fls. 25V a 27
dos autos, o 1o Formulário ITR/2013, divulgado em 3.5.2013, foi apresentado pela
Companhia com informações flagrantemente equivocadas. Nesse sentido, os quadros
referentes à (i) demonstração de resultado; (ii) demonstração de fluxo de caixa; (iii)
demonstração do resultado abrangente; e (iv) demonstração do valor adicionado foram
preenchidos, em alguns itens, com o valor “-1”. Além disso, nas demonstrações de
patrimônio líquido, assim como nos balanços patrimoniais, foram repetidos os valores
referentes ao período anterior.

8.
À exceção dos quadros relativos às demonstrações de valor adicionado, a
Companhia seguiu esse mesmo padrão quando do preenchimento dos 2o e 3o Formulários
ITR de 2013 (fls. 32 a 34 e 38 a 40, respectivamente) bem como nos 1o e 2o Formulários
ITR de 2014 (fls. 44 a 46 e 50 a 52, respectivamente), divulgados, respectivamente, em
14.8.2013, 18.10.2013, 27.5.2014 e 8.10.2014.

9.
Ademais, nos quadros do Formulário DFP de 2013 referentes à demonstração de (i)
resultado; (ii) fluxo de caixa; (iii) resultado abrangente; (iv) valor adicionado; (v)

patrimônio líquido; e (vi) balanço patrimonial, foram simplesmente replicados os valores
do período anterior (fls. 17 a 20).

10.
O acusado argumentou que a Companhia estava passando por dificuldades
financeiras, encontrando-se em recuperação judicial, e que suas atividades estavam
paralisadas desde 2008. Também afirmou que era o único diretor da Cerâmica Chiarelli à
época dos fatos e que se esforçava para manter o patrimônio da sociedade e cumprir com o
correspondente plano de recuperação judicial, apesar de todas as dificuldades enfrentadas.

11.
No entanto, em linha com o entendimento firmemente adotado por este Colegiado,
a precária situação financeira da sociedade não tem o condão de afastar a responsabilidade
do acusado. Como observado no julgamento do PAS RJ2014/14423 “(...) a frágil situação
financeira da Companhia, ao invés de servir como justificativa para eximir
responsabilidade dos Acusados, deveria dar ensejo a um maior cuidado e
conservadorismo por parte deles para elaborar as demonstrações financeiras, tendo em
vista que o direito à boa informação contábil e financeira das companhias abertas torna-
se ainda mais importante em momentos de fragilidade”.

12.
A esse respeito, vale mencionar que a Instrução CVM no 480/2009 prevê normas
especiais para os emissores em recuperação judicial e não os libera da prestação de
informações ao mercado. Assim, é certo que, se o dever de prestar informações sobrevive
ao processo de recuperação judicial, também sobrevive o dever de prestar tais informações
de modo correto.

13.
Portanto, com base nas provas dos autos, entendo que o acusado violou o disposto
no art. 14 da Instrução CVM no 480/2009.

III.
DA FIXAÇÃO DA PENA

14.
Passo à fixação de sua pena.

15.
Destaco, inicialmente, suas tentativas de regularizar a situação da Companhia
perante a CVM. Em 18.6.2015 e em 29.10.2015, a Cerâmica Chiarelli recebeu propostas
de escritórios para correção das suas demonstrações contábeis (fls. 115 a 118 e 190 a 193).
Nos dias 22.6.2015 e 13.11.2015, foram protocoladas petições nos autos do processo de
recuperação judicial, pedindo ao juiz que fossem disponibilizados recursos para, entre
outras finalidades, a contratação de profissionais para atualizar sua contabilidade (fls. 119 a
127 e 195 a 196). Isso, a meu ver, deve atenuar sua pena.

16.
Também ressalto que a Companhia passava por dificuldades financeiras à época
dos fatos, o que, embora não exima o acusado de sua responsabilidade, certamente deve
contribuir favoravelmente para o cálculo de sua pena.

17.
Por outro lado, a Cerâmica Chiarelli vem sendo reiteradamente multada por
atrasos na prestação de informações periódicas obrigatórias. Nesse sentido, constam das
fls. 138 e 139 dos autos multas sofridas pela Companhia que, somadas, perfazem o

montante de R$ 1.026.436,20, o que demonstra comportamento repetidamente desidioso
por parte do acusado. Convém ressaltar que, em razão do reiterado descumprimento das
obrigações periódicas, o registro de companhia aberta encontra-se suspenso desde
25.11.2015.

18.
Além disso, Caio Albino de Souza já foi condenado por esta CVM em outros
quatro processos administrativos sancionadores, sendo que dois deles transitaram em
julgado antes da prática de alguns dos atos averiguados no presente processo, conforme
relação a seguir:

(i)
PAS CVM no RJ2009/4140, julgado em rito sumário pela Superintendência
de Relações com Empresas em 28.9.2009, com aplicação de multa no valor
de R$ 60.000,00, reduzida pelo Colegiado da CVM para R$ 50.000,00 em
23.2.2010, por infração ao art. 13, inciso I, da Instrução CVM no 202/1993.
A decisão do Colegiado foi mantida pelo CRSFN em 25.9.2013;

(ii)
PAS CVM no RJ2010/1582, julgado pela CVM em 8.11.2011, com
aplicação de multa ao acusado no valor de R$ 300.000,00, alterada pelo
CRSFN para R$ 200.000,00 em 13.5.2014, por infração ao art. 6o, parágrafo
único, da Instrução CVM no 358/2002;

(iii)
PAS CVM no RJ2012/8091, julgado em rito sumário pela Superintendência
de Relações com Empresas em 4.2.2013, com aplicação de multa no valor
de R$ 80.000,00, mantida pelo Colegiado da CVM em 7.5.2013, por
infração ao art. 13, combinado com os incisos I, III, IV, V e VI do art. 21, e
artigos 22, 25, 28 e 29, todos da Instrução CVM no 480/2009. O recurso
interposto pelo acusado encontra-se pendente de análise por parte do
CRSFN; e

(iv)
PAS CVM no RJ2014/3814, julgado pela CVM em 21.10.2014, com
aplicação de multa no valor de R$ 400.000,00, por descumprimento do art.
157, §4o, da Lei no 6.404/1976, combinado com o art. 6o, parágrafo único,
da Instrução CVM no 358/2002. O recurso interposto pelo acusado
encontra-se pendente de análise por parte do CRSFN.

19.
Por todo o exposto, voto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/1976, pela condenação de Caio Albino de Souza à penalidade pecuniária no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ter infringido, na condição de diretor da Cerâmica
Chiarelli, o disposto no art. 14 da Instrução CVM no 480/2009.

É como voto.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2016.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
-----------------------
1 “Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que
não induzam o investidor a erro.”
1 “Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que
não induzam o investidor a erro”.
1 “Art. 21 O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na
página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas:
(...) IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP; V – formulário de
informações trimestrais – ITR; (...)”.
1 Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em 2.6.2015.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/9276
realizada no dia 23 de agosto de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de
Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no RJ2015/9276 realizada
no dia 23 de agosto de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2015/9276 realizada no dia 23 de agosto de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2015/9276 realizada no dia 23 de agosto de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela
aplicação da penalidade de multa pecuniária para o acusado, Caio Albino Souza, nos
termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE